Tribunal: TJMT
Processo: 1037074-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037074-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA - CNPJ: 13.608.701/0001-50 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TARGET LOGISTICS EIRELI - CNPJ: 02.892.126/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO (ART. 855 DO CPC). CRÉDITO CERTO, INDIVIDUALIZADO E COM TERCEIRO DEVEDOR IDENTIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 866 DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a constrição de crédito recebível de contrato de locação.

II.

Questão em discussão
.

Definir se: (i) o crédito contratado configura
crédito penhorável

ou se deve ser tratado como “faturamento”, submetendo-se ao regime excepcional do art. 866 do CPC, e

(ii) se há risco de frustração do crédito exequendo que justifique a medida.

III.

Razões de decidir

(i) Configurado crédito líquido, certo e individualizável, aplica-se o regime jurídico do
art. 855 do CPC
, que autoriza a penhora mediante simples intimação do terceiro devedor, não se tratando de penhora de faturamento nem se submetendo às exigências excepcionais do
art. 866 do CPC
.; (ii) A circunstância de o crédito integrar o fluxo financeiro da empresa executada não tem o condão de convertê-lo juridicamente em faturamento.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento
provido
.
Agravo interno prejudicado
.

Tese de julgamento: “
1.
A penhora de crédito certo, individualizável e com terceiro devedor identificado submete-se ao art. 855 do CPC, não se confundindo com penhora de faturamento do art. 866 do CPC. 2.
O ingresso futuro do valor no patrimônio da executada não impede a constrição mediante intimação do terceiro devedor, sendo suficiente para a efetividade da execução a existência do crédito e a demonstração de risco de frustração do pagamento”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LBZ Advocacia
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis a ser percebido pela executada
Tauá Biodiesel Ltda.
, sob o fundamento de que a providência se confundiria com penhora de faturamento, medida reputada excepcional e, por isso, inaplicável ao caso concreto.

Consoante narra a agravante, suas diligências executivas via Sisbajud e Sniper, além de tentativa de penhora “portas adentro” e consultas extrajudiciais, restaram infrutíferas, e a executada teria movimentado contas de terceiros durante anterior processo de recuperação judicial, inexistindo, nas contas próprias, fluxo apto à satisfação do crédito.

A agravante aponta a existência de crédito da executada perante
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, decorrente de termo de locação de máquinas agrícolas, com pagamento previsto para
25/10/2025
no valor de
R$ 563.357,93
, suficiente para solver o saldo executado atualizado de
R$ 352.893,12
(out/2025).

Forte em tais argumentos pugna pela imediata penhora do aludido crédito, com ofício à terceira devedora para depósito judicial até o limite do débito (R$ 352.893,12), sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como pelo provimento final do agravo para reformar a decisão e manter a constrição até a satisfação integral.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 324450865. Contra a decisão a agravada manejou recurso de agravo interno (ID n. 324826360), requerendo a reconsideração da decisão monocrática. Contraminuta no ID n. 326005895

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 326597851, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no ID n. 324788875, rechaçando as razoes da agravante e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de c
umprimento de sentença em que a exequente/agravante pleiteou a penhora
constrição de créditos que a executada teria a receber da empresa -
Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Consta dos autos originários, que inicialmente o juiz
a quo
deferiu parcialmente o pedido determinando a

penhora no rosto dos autos da recuperação judicial da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda., relativamente ao crédito que a executada possui, oriundo do contrato de locação de máquinas agrícolas.

Em seguida, o pedido foi revogado, em razão do encerramento

da recuperação judicial da terceira, indeferindo, também, na oportunidade o pedido de penhor dos recebíveis.

A exequente/agravante insurgiu-se contra tal indeferimento, postulando a constrição do crédito mediante a técnica processual estampada no

art. 855 do CPC
, consistente na intimação do terceiro devedor para depósito judicial do valor devido, evitando o ingresso dos recursos no patrimônio da executada e afastando risco de dissipação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à analise da juridicidade da decisão que indeferiu o pedido e penhora do crédito que a executada tem a receber da terceira - Bom Jesus Agropecuária Ltda.

A questão jurídica nuclear é saber se o crédito decorrente de contrato de locação de maquinários agrícolas, com valor e data de vencimento certos e devedor determinado, configura
crédito penhorável nos termos do art. 855 do CPC
, ou se estaria subsumido à disciplina excepcional da
penhora de faturamento
(art. 866), como defende a agravada.

É incontestável nos autos que a executada Tauá Biodiesel Ltda. possui crédito certo e determinado perante a terceira Bom Jesus Agropecuária Ltda., decorrente de contrato de locação de maquinários agrícolas, cujo vencimento estava previsto para
25/10/2025
.

O art. 855 do CPC dispõe:

“
Art. 855.
Quando recair em crédito do executado, (...) considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I -

ao terceiro devedor, para que não pague ao executado, seu credor
.”

A especialidade e clareza do comando legal são evidentes. A penhora de crédito não se subordina ao regime do art. 866 do CPC. Trata-se de técnica executiva
autônoma, direta e típica
, cuja operacionalização exige apenas a comunicação ao terceiro devedor.

A tentativa da executada de transformar um crédito líquido e certo em “faturamento” com o mero argumento de que sua importância é significativa para o fluxo de caixa revela manipulação conceitual incompatível com o Direito Processual Civil. O que caracteriza o faturamento é seu
caráter global, periódico e heterogêneo
, e não a circunstância de uma parcela isolada de crédito ser relevante para a empresa.

Logo, penhora de crédito, inclusive futuro, não se confunde com a penhora de faturamento, disciplinando o CPC regimes distintos, devendo prevalecer o art. 855 quando se tratar de crédito individualizável e exigível, ainda que proveniente de atividade empresarial.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ, vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 11, VIII, DA LEI N. 6.830/1980. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. BEM NOMEADO À PENHORA
. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE RECUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

(...)

II - O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a penhora sobre crédito incide sobre direitos certos ou determináveis do devedor, sendo efetivada por meio de simples intimação do terceiro, o qual fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por ele devidos, à medida que forem vencendo. Tal modalidade distingue-se da penhora sobre faturamento, a qual demanda a nomeação de administrador judicial, com o objetivo de se estabelecer um controle rigoroso sobre a movimentação financeira da empresa executada
. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.463.530/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 25/9/2015; REsp n. 1.035.510/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2008)

(...) V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”
.(REsp n. 2.197.639/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.10.25)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE EVENTUAL CRÉDITO PERTENCENTE À EXECUTADA.
PENHORA SOBRE DIREITO DE CRÉDITO x PENHORA SOBRE FATURAMENTO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E 211/STJ.

(...)

2. "O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp nº 1.563.740/RJ, Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/5/2020).

3.
No que toca à suposta penhora do faturamento, inclusive fundamento para o dissídio jurisprudencial, verifica-se que, na espécie e em verdade, o que se deu foi a constrição de crédito da agravante em outro processo - créditos mencionados nos autos do cumprimento de sentença
nº 0002458-64.2020.8.26.0268 -
e não do seu faturamento. Deveras, é firme a jurisprudência do STJ que reconhece a penhora sobre crédito (em outro processo) não se confunde com a penhora sobre faturamento. Precedentes
. (...)5. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 1.991.443/SP, Rel. Min, Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 26.04.22)

Por essa razão, permanece hígido o entendimento esposado na decisão monocrática: o crédito objeto da constrição
não é faturamento
, mas sim
crédito típico
, e, como tal, plenamente penhorável pela técnica do art. 855 do CPC.

A executada reiterou que não houve exaurimento dos meios de busca de bens. Tal argumentação, contudo, somente é relevante quando se trata da excepcionalíssima penhora de faturamento (art. 866 CPC), constituindo requisito para a penhora de faturamento, e não para a penhora de crédito de recebível.

Deveras, o regime do art. 855 não exige: pesquisas prévias em todos os sistemas; demonstração de inexistência de outros bens; nomeação de administrador e fixação de percentual. Exige apenas
a existência de crédito
. E a existência do crédito está
provada
de forma cabal.

Demais disso, o exequente demonstrou ter realizado tentativas via Sisbajud, Sniper, além de diligência “portas adentro”, todas infrutíferas. Portanto, ainda que se exigisse exaurimento — o que, repita-se,
não se exige
—, ele estaria suficientemente configurado.

O crédito perseguido decorre de
honorários advocatícios
, que possuem
natureza alimentar
, conforme art. 85, §14, CPC .

A alegação da executada de que a exequente já teria recebido parte do crédito não retira o caráter alimentar do saldo remanescente, tampouco reduz a urgência da tutela.

A natureza alimentar é
in re ipsa
e não admite mitigação casuística fundada em percepções subjetivas sobre capacidade financeira do credor.

Por derradeiro, a executada sustenta que o crédito seria essencial ao seu fluxo operacional e que sua constrição colocaria em risco sua sobrevivência econômica. Todavia, não há documento demonstrando abalo concreto. Além disso, a constrição limita-se ao
valor do débito
, e não à integralidade do contrato, havendo saldo remanescente para cumprimento das obrigações operacionais da agravada. Outrossim, não há afetação imediata do caixa,

porque o valor não consta da receita liquida da agravada, por se tratar de crédito futuro.

A mera alegação de dificuldades financeiras
não comprova periculum inverso
, sobretudo quando a medida executiva, não interfere na atividade empresarial, não paralisa operações, não retém percentual de receita.

Portanto, a alegação não merece prosperar.

Nesse contexto, merece ser ratificada integralmente a decisão monocrática

a fim de

determinar a manutenção da penhora do crédito que a executada
Tauá Biodiesel Ltda.
possui junto à
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, até o limite do débito executado. Por conseguinte, resta prejudicado o recurso de agravo interno.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
. Lado outro,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025